Tribunal: TJMT
Processo: 1016497-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016497-60.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DRA. SILVANA PAULA GOMES
PACIENTE:
ROSA APARECIDA DE MORAES
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do Inquérito Policial n.o 1005137-17.2021.8.11.0037, em que se apura o suposto cometimento do delito tipificado no art. 157, §3o, II do CP em face da vítima Tiarlis de Oliveira Negrão.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a impetrante alegando que a paciente é ex companheira do ofendido Tiarlis de Oliveira Negrão, que esteve desaparecido e posteriormente foi encontrado sem vida em um córrego na região de Primavera do Leste, em novembro de 2020; sendo que uma das linhas de investigação policial indica a suspeita de participação da increpada no referido crime.
Irresignada, sustenta unicamente a ausência dos requisitos da prisão preventiva, especialmente o periculum libertatis, argumentando, nesse desiderato, que as razões de decidir supostamente lastreiam-se em conjecturas desprovidas de qualquer suporte fático, invocando abstratamente a imprescindibilidade da custódia para salvaguarda da ordem pública com base exclusivamente na gravidade abstrata do crime; olvidando as condições pessoais favoráveis ostentadas pela paciente, que aduz ser primária, ter ocupação lícita e possuir um filho de apenas 07 (sete) anos; bem como o fato da favorecida sempre ter colaborado com todos os atos processuais da fase investigativa e nunca ter demonstrado qualquer intenção de fuga.
Com base em tais argumentos, reclama a concessão in limine da presente ordem liberatória, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A exordial veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 101607451 ao ID 101607457.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, destaco que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, desde que o pleito se encontre devidamente instruído e que esteja evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
À vista disso, averiguando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, não encontro, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar da ordem, pois, à primeira vista, a prisão preventiva decretada em face da paciente encontra-se lastreada em argumentos idôneos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Isso porque, em exame perfuntório da decisão objurgada, verifico que o d. magistrado singular impôs a medida segregatícia provisória por vislumbrar fortes indícios do envolvimento da increpada no crime, uma vez que a testemunha Leossandro Quirino da Silva informou ter ouvido uma discussão entre ROSA e o suposto coautor Tiago a respeito do homicídio; a existência de inúmeras ligações telefônicas entre o ofendido e a paciente e entre a paciente e os demais suspeitos no dia fatídico; bem como a constatação de locomoção dos envolvidos, entre as cidades de Primavera do Leste/MT, Barra do Garças/MT e Canarana/MT, locais relacionados à execução da vítima.
Outrossim, entendeu pela necessidade do ergástulo por vislumbrar a necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime imputado e da probabilidade de reiteração delitiva; destacando que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram hábeis a impedir o cometimento de novos crimes por parte dos suspeitos.
Desta maneira, ao menos em um exame sumário do r. decisum combatido, próprio das apreciações in limine, afiguram-se válidos os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para decretar a prisão preventiva.
Lado outro, há de se ressaltar que “A apresentação espontânea do réu, por si só, não é motivo suficiente para a revogação de sua segregação cautelar se presentes os requisitos para a custódia preventiva” (HC 507.471/SP, Rel.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 27/5/2019). Logo, conquanto a increpada tenha comparecido espontaneamente na repartição policial quando foi solicitada e tenha, em tese, colaborado com as investigações, essas circunstâncias não são suficientes para, nesse momento de análise preliminar do alardeado constrangimento ilegal, mitigar a indispensabilidade da custódia provisória
Desta feita, por ora, não há como considerar que o cárcere provisório da favorecida nessa ordem se encontra lastreado em édito sem suporte fático e concreto capaz de demonstrar, com satisfação, os requisitos legais da medida extremada, pois tudo indica que o encarceramento preventivo está respaldado em elementos aptos a revelar a necessidade da medida extremada para o resguardo da segurança pública e dos meios e fins do processo criminal, satisfazendo, assim, os que dispõem os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Outrossim, cabe frisar que “em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar” (STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).
Logo, aparentemente, fazem-se presentes os requisitos e pressupostos normativos da medida extremada, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, mostrando-se insuficiente a mera vinculação da paciente às providências menos drásticas, a despeito de eventuais predicados pessoais positivos ostentados por ela, os quais, isoladamente considerados, são insuficientes “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente ROSA APARECIDA DE MORAES.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de setembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator